Tribunal: TJDFT
Processo: 0735966-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735966-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MARCOS ROBERTO HONDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno contra a decisão monocrática de ID 40734573, que não conheceu do agravo de instrumento que impugnou decisão interlocutória de determinação de emenda à inicial. Pela petição de ID 42470804, o agravante informa que “as partes compuseram amigavelmente de forma extrajudicial, para quitação do contrato objeto da presente demanda”. É a síntese do que interessa. DECIDO. Conquanto tempestivo o presente agravo interno, não é o caso de conhecimento do recurso, tendo em vista a composição extrajudicial entre as partes que resultou na sentença de extinção da execução, nos termos do art. 924, II do CPC (ID 146111558 do processo referência n. 0701295-72.2022.8.07.0007). Com efeito, a tutela recursal pleiteada por meio do agravo interno perdeu o objeto. Dessa forma, julgo prejudicado o agravo interno, com fundamento nos artigos 932, III, do CPC, c/c art. 87, III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator